Tribunal: TJES
Processo: 5040475-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040475-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SONCIN MAIA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5040475-02.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECUR
SAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PEDRO HENRIQUE SONCIN MAIA.

RECORRIDAS:
EBAZAR.COM.BR. LTDA e PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de rendimentos e declarações de IRPF acostados,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PLACA-MÃE COM VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MARKETPLACE E VENDEDOR. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PEDRO HENRIQUE SONCIN MAIA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150,50 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais. A demanda originou-se da compra de uma placa-mãe que apresentou vício de qualidade logo após o recebimento, tendo as rés negado administrativamente o reembolso sob alegação não comprovada de mau uso pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma da sentença tão somente para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00. Argumenta que o montante arbitrado é irrisório diante do descaso das empresas, da demora de dois meses para tentativa de solução administrativa e do porte econômico das recorridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4.

A controvérsia central consiste em definir se o
quantum
fixado a título de danos morais comporta majoração. Após analisar detidamente os autos, verifico que o juízo de origem agiu com acerto ao arbitrar a indenização em R$ 1.500,00.

5.

Embora o recorrente alegue que o valor é ínfimo, a fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pela lógica do razoável, evitando-se o enriquecimento sem causa. No caso em tela, o valor fixado revela-se proporcional à extensão do dano e à frustração experimentada na aquisição de um produto de informática de R$ 1.150,50, não se verificando situação de excepcional angústia que justifique o aumento para o patamar pretendido.

6.

O valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de vício do produto com negativa de assistência administrativa.

7.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)